Tribunal: TJMT
Processo: 1015637-25.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015637-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 217.792.658-08 (ADVOGADO), FABIO MARTINS DE SOUSA - CPF: 246.293.038-80 (AGRAVANTE), JOSE JOAQUIM DE SOUSA - CPF: 486.906.861-34 (AGRAVADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ELEMENTO LIGADO AO MÉRITO. NECESSIDADE DE OITIVA DE TERCEIROS. ART. 18 DO CPC. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. OITIVA DE TESTEMUNHAS DA PARTE AUTORA. REQUISITOS DO ART. 561 DEMONSTRADO. DEFERIMENTO DE LIMINAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1- O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

2- A questão relativa à ausência de posse da parte requerida/agravante certamente está ligada às provas que devem ser demonstradas pela parte autora da demanda, mais especificamente o esbulho. Por ser questão afeta à matéria de mérito e probatória, prudente a manutenção da parte agravante no polo passivo.

3- Se a decisão atinge direito de terceiro, cabe a eles buscar a via adequada para sua defesa, não incumbindo ao agravante se preocupar com eventual posse de outrem, que não a sua.

4- A audiência de justificação serve para produção de provas à parte autora, referente a sua posse, ao esbulho e sua data, de modo que ela (parte autora) quem apresenta rol de testemunhas a serem ouvidas.

5- “
Não configura cerceamento de defesa a rejeição do pedido do réu de oitiva de testemunhas por ele indicas durante audiência de justificativa prévia, pois, nos termos do art. 562 do CPC, a audiência de justificação é vocacionada à produção de provas à corroborar o pedido de medida liminar da parte autora, relegando-se para momento posterior a dilação probatória desejada pela parte adversaria”
(TJ-MT - AI: 10086057120198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 17/09/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015637-25.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: FABIO MARTINS DE SOUSA

AGRAVADO: JOSE JOAQUIM DE SOUSA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FABIO MARTINS DE SOUSA
contra decisão proferida em autos de Reintegração de Posse nº 1004824-18.2022.8.11.0006, da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, ajuizada em seu desfavor por
JOSE JOAQUIM DE SOUSA,
em que se deferiu a reintegração de posse ao autor.

O agravante sustenta que se trata de
“"ação de reintegração de posse" movida por José Joaquim de Sousa em face de Fábio Martins de Sousa, alegando, em síntese, que passou a notar a existência de uma área rural abandonada, localizada no Bairro Santo Antônio, na rua Joni de Oliveira Fontes, próximo a churrascaria Pantanal, que vinha servindo de guarida para adictos e moradores de rua, o que vinha causando um grande número de roubos na área de modo que buscou junto aos moradores da região descobrir quem era o proprietário da área, para que este pudesse efetuar a limpeza do local e dar uma função social ao espaço de modo a elidir a continuidade delitiva. Sustenta que embora o Requerente tivesse dispendido todo o seu intento em buscar o proprietário da área jamais o encontrou, tendo ao contrário, sido informado que a área em questão não possuía qualquer espécie de proprietário. Afirmou exercer a posse sobe o imóvel, e que passados 16 anos da primeira limpeza, e da efetiva posse do Requerente, na data de 22/11/2022 foi surpreendido com a visita de um homem que afirmou ser o proprietário do terreno e que durante o período noturno teria derrubado a cerca construída pelo Autor instalado uma fechadura para impedir o acesso do Requerente ao imóvel. Argumenta ter procurado auxílio policial para solucionar a situação, contudo, teria sido informado que não poderiam adotar qualquer medida, uma vez que o Autor não possuía comprovação de que a propriedade e o gado lhe pertenciam. Alega que posteriormente tomou conhecimento que o Requerido é irmão do proprietário do imóvel, um dos proprietários da empresa "Transjaó", e que este teria registrado Boletim de Ocorrência em desfavor do Autor alegando que o Requerente teria invadido a área. Após tecer seus fundamentos de fato e direito, postulou pela concessão de tutela de urgência para que seja reintegrado na posse do imóvel. Com a inicial, vieram documentos. Designada audiência de justificação (ids. Num. 87922016 - Págs. 01/02). O Requerido se habilitou nos autos juntando vários documentos (ids. Num. 90844884 - Págs. 01/08; Num. 90838930 - Pág. 1 e ss.). Iniciada a audiência de justificação, foi tentada a conciliação que restou infrutífera. Na sequência, foi colhido o depoimento de uma testemunha e um informante. Na mesma oportunidade, foi concedido prazo de 10 dias para que o Autor se manifestasse quanto aos documentos juntados pelo Réu, sem prejuízo da análise do pedido liminar (ids. Num. 90963795 - Pág. 1; Num. 91245162 - Págs. 01/02; Num. 91245164 - Págs. 01/03). Com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, foi deferida a tutela de urgência (ID 91464705 - Decisão) postulada para determinar a reintegração da posse do Autor sobre o imóvel descrito na inicial, fixando multa pecuniária diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) caso o Requerido transgrida o preceito e venha a molestar a posse do Autor, e contra essa decisão se insurge o Recorrente.”

Sustenta que é parte ilegítima para
“figurar no pólo passivo da presente ação de reintegração de posse. JAMAIS PRATICOU QUALQUER ESBULHO, LOGO, JAMAIS PODERIA TER CONTRA SI DEFEIRA LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COM ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATO QUE NUNCA SE ATIVOU, QUIÇÁ SOB PENA DE MULTA PECUNIÁRIA” e que “NÃO OCUPA OU JAMAIS OCUPOU O BEM EM LITÍGIO”.
Afirma, outrossim, pela impossibilidade de concessão da liminar em audiência de justificação prévia, sem a presença de terceiro identificado que exerce a posse e domínio do imóvel. Requer, ao final, a suspensão da decisão e, no mérito, pela revogação.

A liminar foi indeferida (id. 138624699).

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões (id. 142008189).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FABIO MARTINS DE SOUSA
contra decisão proferida em autos de Reintegração de Posse nº 1004824-18.2022.8.11.0006, da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, ajuizada em seu desfavor por
JOSE JOAQUIM DE SOUSA,
em que se deferiu a reintegração de posse ao autor.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Com efeito, de início, nota-se que os documentos trazem indícios da vinculação de terceiros à propriedade da área, e não ao Requerido, o qual é demandado na ação e estaria praticando o esbulho possessório. Ocorre que em se tratando de juízo possessório, a discussão versa sobre posse, sendo secundária a questão do domínio.

Ademais, existe certa nebulosidade com relação à identificação do imóvel cuja propriedade supostamente pertence a terceira pessoa jurídica, já que a documentação menciona endereços, em tese, próximos (Rua Perizal; Rua Joni de Oliveira Fonte).

Nesse contexto, além de alguns documentos vinculando o Autor ao imóvel objeto da lide, os quais instruem a lide, o depoimento da testemunha inquirida em audiência, corroborado pelo depoimento prestado pelo informante, foram categóricos ao indicar a posse do Autor sobre a área objeto da lide. Destaco trechos dos depoimentos prestados:

“(...) Que tem bastante tempo que José mora perto da sua casa; Que tem mais ou menos uns 10 anos; Que ele começou a cuidar do terreno, pagar para limpar; Que faz bastante tempo que ele cuida de lá; Que ele deixava os gados dele no local para pastar (...); Que já fez serviços para o Autor no imóvel, várias vezes; que já fez cerca nesse imóvel; Que quando chegou lá tinha cerca, mas que estava toda arrebentada; Que tinha mas na verdade não tinha porque estava toda arrebentada; Que foi levado até o local pelo Autor; Que mora em Cáceres há uns 30 anos; Que conhece o imóvel; Que não se recorda se nesses 30 anos era cercado; Que não sabe dizer se o Autor comprou ou ganhou o imóvel ou se fez negócio com os antigos donos; Que ele nunca perguntou para o depoente quem era o dono do imóvel; Que não sabe dizer se a empresa Transjaó era proprietária do imóvel; Que conhece o Autor há uns 10 anos; Que conhece o imóvel antes do Autor; (Elton Gomes Neves – testemunha) Relatou ainda: “Que conhecia uma vizinha de propriedade, Rosilene; Que se recorda dela quando era criança; Não conhece Elias; Não conhece João José Dias;” “Que tinha uma igrejinha pertinho ali; Que tinha uma cerca toda arrebentada; toda acabada;” “Que mora no Bairro Santo Antônio; Que a área em discussão fica no mesmo bairro;”

Informante Gilson José Miranda:

“...Que conhece o Autor há uns 25, 30 anos; Que eram vizinhos de chácara; Que tem uns 14, 15 anos que ele tem uma área no Bairro Santo Antônio; Que a informação é que sempre foi dele, porque ele colocava gado lá dentro; Que lá sempre teve “teka (madeira)”; Que a Rua é bagunçada, cheia de lixo; Que só soube somente agora a respeito da área supostamente ser da Transjaó;”.

“Que do lado direito da área fica um lavador de carro; Em frente tem um muro; Que tem uma igreja lá perto; Que ela fica na Rua Perizal, não fica do lado do terreno;”.

Em suma, considerando que a questão versada é de natureza possessória, ao menos por ora, a prova produzida corrobora as alegações do Autor no que tange à sua vinculação e exercício de posse sobre a área objeto da lide.

Em outras palavras, observo que o Autor trouxer aos autos provas suficientes acerca da probabilidade do direito invocado, notadamente no que se refere ao exercício de posse sobre o imóvel em questão, bem como quanto ao esbulho praticado.

O risco de dano e ao resultado útil do processo é patente, já que além da própria limitação de fruição do imóvel pelo Autor, estando na posse do bem, o Requerido poderá praticar atos que venham a incorrer em grave lesão à eventual direito do Autor, como firmar eventuais negócios jurídicos envolvendo a área ou promover alteração da situação fática da área.

Posto isso, com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência postulada para determinar a reintegração da posse do Autor sobre o imóvel descrito na inicial, fixando multa pecuniária diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) caso o Requerido transgrida o preceito e venha a molestar a posse do Autor.

Por outro lado, amparado no uso do poder geral de cautela, a fim de evitar eventuais prejuízos às partes e/ou danos irreparáveis fica o Autor advertido de que não poderá praticar atos de disposição envolvendo o imóvel (vender; trocar; etc...) tampouco outras condutas que alterem a situação da área (exceto àquelas destinadas a manutenção e preservação (limpeza; conserto de cerca)), sob pena de responder pelos eventuais prejuízos que causar.

No mais, intime-se o Requerido a fim de que compareça à audiência de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado, ato que deverá ser agendado e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. Nos termos do artigo 334 do CPC, a audiência deverá ser agendada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

O não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e a parte ausente será sancionada com multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso.

A multa somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas às partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos.

Nas ações de reintegração de posse, cabe à parte autora a comprovação dos requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, sendo dever do Magistrado julgar procedentes os pedidos
quando devidamente preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

Apenas se reintegra na posse quem anteriormente a exerceu por algum período e desde que sua posse seja melhor do que a da parte contrária.

Em primeiro momento, o agravante diz que é ilegítimo passivo a compor a lide, pois, ao seu ver, nunca esteve na posse do imóvel.

Entretanto, entendo que a questão relativa à ausência de posse da parte requerida/agravante certamente está ligada às provas que devem ser demonstradas pela parte autora da demanda, mais especificamente o esbulho.

Se o agravante não praticou esbulho, a demanda possessória está fadada à improcedência, de maneira que isto está ligado ao mérito, e não exatamente à ilegitimidade passiva.

Por ser questão afeta à matéria de mérito e probatória, prudente a manutenção da parte agravante no polo passivo.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA
- PEDIDO LIMINAR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 561 DO CPC/2015 - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA - DÚVIDAS ACERCA DO ESBULHO ALEGADO - NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO. -
Se o exame da legitimidade passiva deve inevitavelmente passar pela análise da relação de direito material estabelecida entre as partes, o que, via de regra, é aferida durante a instrução probatória, não há como negar que essa análise seja de mérito
- Não havendo suficiente suporte probatório à verificação da injustiça da posse da parte demandada, revela-se imprescindível uma melhor instrução do feito. Sendo assim, ausentes os requisitos cumulativos do artigo 561 do Código de Processo Civil de 2015, o indeferimento da liminar de reintegração de posse é medida que se impõe - Sabe-se que em sede de direito real é apropriado que se mantenha o "status quo" da situação, em observância ao princípio "quieta non movere", que aconselha a conservação da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda; notadamente quando necessária ampla dilação probatória
.” (TJ-MG - AI: 10642180003682001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018).

Outro ponto alegado pela parte agravante é de que a decisão atingiria direito de terceiros que deveriam ser ouvidos em audiência de justificação.

Ocorre que, se a decisão atinge direito de terceiro, cabe a eles buscar a via adequada para sua defesa, não incumbindo ao agravante se preocupar com eventual posse de outrem, que não a sua.

Nos termos do art. 18 do CPC, “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

Ademais, a audiência de justificação serve para produção de provas à parte autora, referente a sua posse, ao esbulho e sua data, de modo que ela (parte autora) quem apresenta rol de testemunhas a serem ouvidas, não devendo a parte requerida intervir neste ponto.

O CPC:

“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário,
determinará
que o autor
justifique previamente o alegado,
citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 561 DO CPC – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA DESTINADA À PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEMENTAR À PARTE AUTORA – DEMONSTRAÇÃO DE VIGILÂNCIA E DE CUIDADOS POR PARTE DO AUTOR COM A ÁREA EM LITÍGIO – EXTERIORIZAÇÃO DO PODER DE FATO SOBRE A COISA – COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DO LEGÍTIMO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO DA PARTE AUTORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não configura cerceamento de defesa a rejeição do pedido do réu de oitiva de testemunhas por ele indicas durante audiência de justificativa prévia, pois, nos termos do art. 562 do CPC, a audiência de justificação é vocacionada à produção de provas à corroborar o pedido de medida liminar da parte autora, relegando-se para momento posterior a dilação probatória desejada pela parte adversaria
. 2. Demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, impõe-se o deferimento da medida de liminar de reintegração de posse.”
(TJ-MT - AI: 10086057120198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 17/09/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2019).

Sobre os requisitos para a reintegração de posse, o juiz de primeiro grau entendeu por bem realizar audiência de justificação, para melhor esclarecimento.

A testemunha Elton aclarou sobre o exercício da posse do requerente/agravado no local há mais ou menos 10 anos, sendo que limpa, cercou o lugar, criava gado e a preserva até os dias de hoje:

A testemunha Elton diz que o requerente reside no local há muitos anos; mais ou menos 10 anos; que o requerente limpa e cuida faz bastante tempo; que o requerente deixava gado para pastar no local; que já fez serviço para o requerente no imóvel por várias vezes; que fez cerca; que as cerca anteriores estavam arrebentadas; que quem o convidou a ir no local foi o requerente; que a testemunha mora no bairro Santo Antônio; que mora em Cáceres há 30 anos; que conhece o requerente há uns 10 anos; que um dos vizinhos era Rosilene, mas já faleceu; que brincava na região quando era criança; que tinha uma igreja perto; que é divisa com o imóvel; que antes tinha cerca, mas arrebentada, acabada; não conhece o requerido Fábio; que nunca o viu no local; que mora a 400 metros do imóvel; que tinha teca plantada no imóvel, mas derrubaram; que não sabe quem plantou.

O informante Gilson destaca a posse do requerente/agravado no local de 14 a 15 anos, e que este limpa o imóvel e criou gado:

O informante Gilson declarou que o requerente é conhecido como Pernambuco; que conhece ele há 25 a 30 anos; que eram vizinhos de chácara; que atualmente mora a 25 km de Cáceres; que sua chácara ficava no Junco; que sabe que o requerente tem a área no Santo Antônio há 14 ou 15 anos; que sempre soube que o imóvel era do requerente; que o requerente colocava gado; que sempre teve teca no imóvel; que tem um lavador de carro que é vizinho, do lado direito; que o lote é de esquina; que, de frente, tem um muro, com casa; que, do lado esquerdo, Rua Pirizal, tem uma igreja; que não conhece Elias e João José; que não conhece e nunca viu o agravante/requerido; que o informante passa no local esporadicamente; que o requerente lhe disse que um ‘cidadão’ estourou cadeado do imóvel e ameaçou; que isso teria ocorrido no ano passado; que isso ocorreu para o fim do ano.

Assim, a despeito de discussões administrativas, como por exemplo o IPTU, quem efetivamente cuida do imóvel e dele faz uso é o agravado, com cercamente, limpeza e criação. Não há cenário controvertido neste sentido.

Assevera-se que, a despeito de alegações de propriedade, o Código de Processo Civil estabelece, no art. 557, parágrafo único, que
“
N
ão obsta
à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”
.

NELSON NERY JÚNIOR leciona que
“Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1º, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).

O STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE COMPOSSE E POSSE ATUAL. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUERIMENTO DE REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 4. "O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles" (AgRg no REsp n. 1.242.937/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 1º/8/2012) [...]”
(AgInt no AREsp 1477295/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

Em ações desta natureza, verifica-se o uso do imóvel, o gozo, a fruição com fim social, não a propriedade.

A intervenção do agravante na posse fica evidenciada pelo BO registrado pelo próprio, que relata que se dirigiu ao local e afirmou ser seu irmão Dieder o detentor de eventual direito, tendo as partes, na ocasião, discutido.

A despeito de, naquela oportunidade, o agravante ter informado às autoridades policiais que o agravado não cuidava do bem, fato é que os elementos até então trazidos aos autos evidenciam o contrário, de modo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DA MEDIDA. - O deferimento da liminar de manutenção de posse pressupõe a demonstração dos requisitos exigidos pelo artigo 561, do CPC/15 - Comprovadas nos autos, pela parte autora, a posse sobre os imóveis descritos na inicial, bem como a turbação praticada pelo litigante contrário, há menos de ano e dia da propositura da ação, e, ainda, a continuação da posse, embora turbada, impõe-se o deferimento da liminar de manutenção de posse.”
(TJ-MG - AI: 10000205401474001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 27/07/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO LIMINAR. ESBULHO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Para a concessão de liminar na reintegração de posse, é necessária a presença dos requisitos do artigo 561 do CPC: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e a comprovação da data de sua ocorrência. O exame dos requisitos para a concessão de medida liminar é ato de livre convencimento do juiz da causa, cuja proximidade com a realidade fática da demanda lhe permite valorar os elementos, de modo a formar sua convicção. Hipótese na qual não há prova da posse anterior em favor dos réus agravantes. Decisão que só deve ser reformada se teratológica, contrária à lei ou à prova dos autos. Conhecimento e desprovimento do recurso.”
(TJ-RJ - AI: 00725173720198190000, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 28/01/2020, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022